Tribunal: TJDFT
Processo: 0720352-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E CIVIL. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL NO SENTIDO DE PREFERÊNCIA, A PARTIR DE UM JUÍZO DE PONDERAÇÃO AO CASO CONCRETO, AO DIREITO DO ESQUECIMENTO FRENTE À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO AO ESQUECIMENTO APRECIADO PELA SUPREMA CORTE (TEMA 786). REAPRECIAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À LUZ DA EXISTÊNCIA DE ABUSO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSITIVA A RETRATAÇÃO (CPC, ARTIGO 1.030, INCISO II). RECURSO PROVIDO.
I. A questão (direito ao esquecimento) teria sido analisada no julgamento realizado por esta 3a Turma Recursal, na sessão de 10.12.2019. Na ocasião, foi publicada a seguinte ementa ao acórdão no 1221745: CONSTITUCIONAL. Direito à informação e à liberdade de imprensa (CF, Artigo 220 e Artigo 5o, IX). Direito à honra e à imagem (CF, Artigo 1o, III; Artigo 5o, IV, X, XIV). Aparente atrito entre valores de grandeza constitucional. Princípio da ponderação dos interesses no caso concreto. Prevalência à proteção do direito ao esquecimento: decorrência do direito ao desenvolvimento da personalidade (CF, Artigo 1o, III c/c Lei n. 12.965/2014, Artigo 2o, inciso II). RECURSO IMPROVIDO. I. Rejeitada a preliminar de suspensão do processo, uma vez que a matéria não se amolda à discutida em sede de repercussão geral (Tema 786: aplicabilidade do direito ao esquecimento na esfera civil quando for invocado pela própria vítima ou pelos seus familiares). II. Mérito: A. O direito fundamental à liberdade da imprensa constitui um dos pilares de nossa liberdade democrática e cidadania. Configura, pois, direito insofismável de todo cidadão poder estar bem informado (CF, Artigo 220, caput). B. Esse direito, no entanto, não se reveste de caráter absoluto, pois deve coexistir harmonicamente com a tutela da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, e com respeito a valores éticos e sociais da pessoa e da família (CF, Artigo 220, §§ 1o e 3o c/c Artigo 1o, III e Artigo 5o, IV, X e XIV). C. No aparente o atrito entre valores de igual grandeza constitucional (liberdade de imprensa x garantia individual) deverá o intérprete preferir, a partir da ponderação dos interesses no caso concreto, a proteção ao direito que se apresentar mais sensível à “vocação antropocêntrica” da Carta Magna, qual seja, a proteção à dignidade da pessoa humana. Com isso, evita-se a “(...) hipertrofia da liberdade de informação à custa do atrofiamento dos valores que apontam à pessoa humana” (STJ, REsp n. 1.335.153/RJ). D. Fixadas as premissas jurídicas, é de serem agora anotados os aspectos fáticos e processuais: (a) o requerente (ora recorrido) teve o nome mencionado em matéria disponibilizada em 05.11.2008 (atualizada em 14.12.2010), intitulada “CPI da pedofilia deve receber novos dados sobre álbuns do “Orkut”, em razão de acusação de “armazenar em computador da casa – Senado Federal – imagens de pornografia infantil” (ID 10859144, p. 2); (b) antes, porém, ele teria sido denunciado como incurso no Artigo 241 da Lei n. 8.069/90; (c) a instrução criminal teve curso regular (processo n. 2007 .01.1.13.2891-2 – em segredo de justiça) (d) a sentença absolutória se pautou na insuficiência probatória à demonstração da materialidade e da autoria delitivas (em razão da tipicidade da conduta descrita na denúncia, vez que não se demonstrou, de maneira segura e satisfatória, que arquivos digitais disponibilizados de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes tenham sido divulgados, na acepção ortográfica do verbo); (e) instalada a coisa julgada absolutória (arquivamento dos autos em 25.11.2011). E. Dentro desse quadro fático-jurídico, urge a avaliação se ainda seria necessária, adequada e razoável (elementos do princípio da proporcionalidade) a repercussão da notícia da investigação/acusação, a qual faria referência ao recorrido, a despeito da coisa julgada absolutória. F. No que concerne à necessidade, a notícia veiculada não se sustentaria à análise ponderada dos fatos dentro do devido processo legal. É que não se extrairia interesse social ou coletivo à publicidade de tais registros jornalísticos, como tais redigidos e referentes ao requerente, ocorridos há mais de década e carentes de comprovação da importância histórica ao combate da pedofilia cibernética à época dos fatos. Portanto, não desponta a utilidade da divulgação da notícia, nos termos que é veiculada. G. No que refere à adequação, esses registros jornalísticos também não guardariam a devida relação à atualidade, pois não mais repercutiriam a fidedignidade da situação jurídica penal e processual contemporânea à divulgação midiática. Com efeito, ao tempo dos fatos (tempus regit actum) constituiria fato penalmente atípico o armazenamento (ou manutenção) de arquivos digitais com imagens de pornografia infantil. Logo, não existia crime (CF, Artigo 5o, XXXIX). Além disso, a denúncia formulada pelo Ministério Público teria imputado ao ora requerente/recorrido a conduta penal de divulgar material pornográfico, cujo resultado processual definitivo foi o da coisa julgada absolutória. Portanto, seja do ponto de vista penal, seja do ponto de vista processual, a continuidade do registro jornalístico, além de não retratar a situação jurídica penal-processual à época dos fatos, provoca o inadequado efeito retroativo que poderia afetar a honra objetiva do recorrido (o armazenamento de material pornográfico infantil atualmente é crime). H. No que toca à razoabilidade (em sentido estrito), não mais se extrairia a consistência da informação veiculada diante dos fatos supervenientes (não divulgados pela mídia), de sorte que o uso midiático conferido a fato pretérito, tal como replicado e lembrado, poderia acarretar injustificada mácula à honra objetiva do recorrido no ambiente cibernético. No ponto, é de se ponderar que o recorrido não foi condenado (mesmo que fosse, teria direito à reabilitação - CPP, Artigo 748). Ao revés, ele foi absolvido, o que inclusive projeta a proteção de sua honra objetiva não só ao campo do Direito Civil, como também ao campo do Direito Penal, dada a inadmissibilidade da exceção da verdade no crime de calúnia ou difamação que viesse a retratar a situação fática ora analisada (CP, Artigo 138, § 3o, inciso III e Artigo 139, parágrafo único). I. Enfim, dado o transcurso de tempo excessivo, a indevida correlação de informação a fato penalmente atípico à época do “propalado evento criminoso” e a absolvição definitiva do requerente pelos crimes imputados, não resulta proporcional a manutenção da informação, tal qual publicada e que lhe faz referência, por atualmente afetar a honra objetiva e a imagem dele (CF, Artigo 5o, X), a quem deve ser prestigiada a tutela do direito ao esquecimento a título de desdobramento do direito ao desenvolvimento à personalidade (Lei n. 12.695/14, Artigo 2o, II), eixo da dignidade humana (CF, Artigo 1o, III). J. No cenário atual do nosso ordenamento jurídico, urge a proteção da honra objetiva, no caso concreto, em todos os seus quadrantes. Legítimo o direito do requerido ao esquecimento de seus dados pessoais relacionados a tais informações, dada a ausência de razões especiais a justificarem o interesse preponderante do público (precedente: TJDFT, 1a Turma Cível, Acórdão n. 908.629, em 19.11.2015; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 942.908, DJe 06.6.2016, e, a título de direito comparado: Acórdão C-131/12, Tribunal de Justiça da União Europeia). III. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46). O recorrente arcará com o pagamento das custas e honorários à razão de 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Art. 55). ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - Relator, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 1o Vogal e ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. REJEITADA A PRELIMINAR. IMPROVIDO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 10 de Dezembro de 2019 Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Relator RELATÓRIO Dispensado o relatório (Lei n. 9099/95, Art. 46). VOTOS O Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - Relator A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95. O Senhor Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 1o Vogal Pedi vista para melhor examinar a questão e, dadas as peculiaridades do caso concreto, acompanho a conclusão jurídica do e. Relator. Em primeiro lugar, destaca-se que não se trata de demanda ajuizada contra o provedor de busca/pesquisa, e, sim, contra a editora da reportagem que se pretende ver excluída, de forma que não incide o entendimento assentado pelo c. STJ no REsp 1316921/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012. No particular, sopesados a tutela da dignidade do recorrido e o direito da coletividade à informação, mostra-se justificada a intervenção do Poder Judiciário com o objetivo de se resguardar o denominado “direito ao esquecimento” e de se determinar a exclusão da reportagem, consoante pretendido na petição inicial. Como bem delineado pelo e. Relator, “dado o transcurso de tempo excessivo, a indevida correlação de informação a fato penalmente atípico à época do ‘propalado evento criminoso’ e a absolvição definitiva do requerente pelos crimes imputados, não resulta proporcional a manutenção da informação, tal qual publicada e que lhe faz referência [...]”. Aliás, diante da posterior e definitiva absolvição do recorrido e da ausência de qualquer edição ou adição de nota na reportagem para menção da realidade fática que se sucedeu, a manutenção da notícia não mais representaria adequada tutela do direito à informação (senão abrigaria uma “desinformação”). Não tendo sido demonstrado qualquer interesse histórico na preservação da reportagem, tal qual como veiculada, mostra-se legítima, na espécie, a determinação de sua exclusão. Nesse contexto, acompanho o e. Relator. É como voto. O Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 2o Vogal Com o relator DECISÃO CONHECIDO. REJEITADA A PRELIMINAR. IMPROVIDO. UNÂNIME.
II. Esse acórdão foi alvo dos embargos declaratórios (rejeitados) por parte da empresa jornalística, do recurso extraordinário (inadmitido) e do respectivo agravo de instrumento à Suprema Corte, cuja Presidência determinou o retorno dos autos à aplicação do artigo 1.030, incisos I a III do CPC, após a definição do tema 786 (RE 1.010.606). Atendido o contraditório, o requerente/recorrido argumenta não ser hipótese de retratação, ao passo que a requerida/recorrente sustenta não ter ocorrido abuso do direito de liberdade de expressão, de sorte a incidir o inciso II do artigo 1.030 do CPC.
III. Eis a tese fixada pela Suprema Corte: É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível (tema 786).
IV. Depreende-se dos votos (maioria) no RE 1.010.606 (tema 786), a começar pelo voto do Rel. Min. DIAS TÓFFOLI, que: (a) o denominado “direito ao esquecimento” (ou “direito autônomo ao esmaecimento dos fatos” ou “direito ao apagamento dos dados” ou “pretensão de ocultamento dos fatos” pelo decurso do tempo) reclamaria a existência de meticuloso arcabouço legislativo; (b) não seria suficiente a ponderação judicial para a aplicação desse “direito de ser esquecido” (mediante o confronto “quanto às informações do passado”); (c) ainda assim se deve preferir a “liberdade preferencial” da informação licitamente obtida na atual “democracia informacional” ou “sociedade de informação”, a ponto de se priorizar o “complemento da informação, em vez da exclusão” ou “retificação de um dado , em vez da ocultação” (“relevância social da notícia”); (d) nesse plano, o interesse público seria compreendido “quando a informação comunicada se relacionar a um debate público que verdadeiramente ocorre”; (e) ficam ressalvadas as hipóteses de abuso (ou excesso) das informações “desatualizadas, inadequadas ou irrelevantes”, ou, “com desvio de finalidade, deturpação, ausência total de interesse público ou contemporaneidade” (“descontextualização ou anacronia entre o fato e a nova divulgação”).
V. De outra vertente, os votos não prevalentes (minoria) destacaram os riscos da “midiatização reiterada” que poderia ser “lesiva à intimidade ou à imagem de alguém”, a par da possibilidade de divulgação “anonimizada dos dados pessoais sem que se desnature a essência da divulgação”.
VI. No caso concreto, as razões de decidir da sentença (e do acórdão confirmatório) se pautaram exatamente na ponderação judicial de valores constitucionais (liberdade de expressão e direito à honra e à imagem), à qual a Suprema Corte teria decidido ser insuficiente, à míngua de legislação específica, ao alegado “direito de ser esquecido” (mediante o confronto “quanto às informações do passado”), a par de ter conferido primazia ao “direito informacional”. Desponta, pois, o descompasso entre os fundamentos do presente acórdão (ora revisto) e a diretiva estabelecida pela Suprema Corte (tema 786).
VII. Não fosse isso suficiente, tem-se (a) a licitude da informação obtida (em 2007) e ainda disponibilizada no sítio da empresa jornalística em 03.9.2018; (b) a devida atualização (já informado que o recorrente teria sido absolvido definitivamente em 2011, consoante as próprias assertivas da recorrente/requerida – presunção de boa-fé processual); (c) a contemporaneidade do tema sob debate (ou interesse) público, qual seja, a relevância jurídica do arquivamento, em computador, de imagens de crianças e adolescentes em poses sensuais (modificação superveniente da lei penal e processual e do estatuto da criança e do adolescente); (d) a não ocorrência da “descontextualização ou anacronia” entre o fato e a sua disponibilidade no sítio eletrônico, e (e) a impossibilidade da “anonimização”, sobretudo por se tratar de servidor público à época dos fatos.
VIII. E da situação fática, ora reanalisada a partir dos parâmetros da Suprema Corte, não se extrairia, ainda, o abuso do direito de liberdade de expressão (CC, artigo 187), o qual somente estaria presente a partir de informações “desatualizadas, inadequadas ou irrelevantes”, ou, “com desvio de finalidade, deturpação, ausência total de interesse público ou contemporaneidade” (não é o caso concreto), a par do não atendimento a eventual pedido de retificação (Lei 13.188/2015, artigo 2o). No mais, sobressairia certo fator histórico, porque à época dos fatos (2007) o mero arquivo cibernético de tais imagens não constituiria crime. Por consequência, é de se aplicar o juízo de retratação à reanálise jurídica da situação fática, agora em 2021, à luz do artigo 1.030, inc. II do CPC.
IX. Recurso conhecido e provido. Julgado improcedente o pedido de “determinar a remoção e/ou inativação do conteúdo do sítio eletrônico “https://extra.globo.com/noticias/brasil/cpi-da-pedofilia-devereceber-novos-dados-sobre-albuns-do-orkut-604903.html, nos termos do § 4o do Art. 19 do Marco Civil da Internet, c. C art. 300do CPC, com a fixação de multa diária do valor de um mil reais, até a comprovação do cumprimento da decisão”. Sem custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, artigos 46 e 55).